Tribunal: TJDFT
Processo: 0731052-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASCON CONSTRUTORA LTDA - ME, em face à decisão da Nona Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos de imóvel gravado com hipoteca e alienação fiduciária. O recorrente pretende ainda a "expedição de ofício à credora fiduciária para que grave nos assentos do imóvel a referida constrição ou, subsidiariamente, que grave nos assentos do imóvel a existência da execução de origem". Após a interposição do recurso, aos 18/08/2024, em resposta a ofício expedido pelo juízo de origem, a promitente vendedora comunicou que a promessa de compra e venda fora rescindida aos 30/11/2023. Instada a manifestar-se, a agravante aduziu que não mais existe o interesse no prosseguimento do recurso (ID 65879158). É o relatório. Decido. O objeto do recurso é a concessão de antecipação da tutela com o objetivo de penhorar supostos direitos aquisitivos de imóvel. Contudo, a promitente vendedora comunicou a rescisão pretérita da promessa de compra e venda, o que levou à perda da utilidade do agravo de forma definitiva. Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda, se traduz na necessidade e utilidade em revisar a decisão recorrida. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063). Em análise ao contexto processual, tem-se que a pretensão antecipatória perdeu utilidade em razão da rescisão da promessa de compra e venda. Assim, não haveria utilidade em caso de eventual provimento do recurso. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recuso inadmissível, assim entendido aquele que não atende aos pressupostos recursais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46